Tribunal: TJBA
Processo: 8187680-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8187680-37.2024.8.05.0001 Apelante: Ana Lucia Orrico da Costa Apelante: Emerson Silva dos Santos Apelante:Alcindo da Silva Porto Neto Advogada: Natália Baptista de Oliveira (OAB/BA 61.090) Advogado: Gildo Lopes Porto Júnior (OAB/BA 21.351) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luiz Estácio Lopes de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI N.º 11.343/06 EM FRAÇÃO MÁXIMA. BIS IN IDEM RECONHECIDO. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADOS. PERDIMENTO DE BEM. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta por três condenados por tráfico de drogas, sendo que uma das apelantes também foi condenada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pretende-se a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento do tráfico privilegiado com redutor em grau máximo, substituição da pena, modificação do regime e restituição de veículo. II. Questão em discussão 2.1 Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 2.2 Fixação da fração de 2/3 do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas. 2.3 Ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. 2.4 Substituição da pena e fixação do regime inicial. 2.5 Perdimento do veículo utilizado no tráfico. III. Razões de decidir 3.1 A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante (STJ, REsp 1.972.098/SC). 3.2 O redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, afastando-se a utilização da quantidade de droga já considerada na pena-base (RE 666.334/AM, Tese 712; REsp 1.887.511/SP). 3.3 Evidenciado bis in idem na dosimetria da pena quanto à valoração negativa da culpabilidade e à redução do redutor, impõe-se correção. 3.4 Presentes os requisitos do art. 44 do CP para Alcindo e Emerson, é cabível a substituição da pena. Para Ana Lúcia, mantém-se o regime semiaberto, diante da somatória das penas. 3.5 Mantido o perdimento do veículo Hyundai Creta, pois utilizado como instrumento direto da prática delitiva, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88, art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei n.º 11.343/06 (RE 638.491, Tema 647). IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que esta tenha ocorrido apenas na fase inquisitorial." "2. Configura-se bis in idem a utilização da quantidade de droga tanto para majorar a pena-base quanto para restringir o redutor do tráfico privilegiado, sendo devida a fixação da fração máxima de 2/3." "3. Nos termos do art. 44 do CP, presentes os requisitos legais, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." "4. É cabível o perdimento de bem utilizado no tráfico de drogas, independentemente de reiteração no uso ou origem lícita, salvo demonstração de boa-fé." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, 59, 69 e 91, II; Lei 11.343/06, arts. 33, §4º, 42 e 63; Lei 10.826/03, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2020 (Tese 712); STF, RE 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.06.2020 (Tema 647); STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8187680-37.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da apelação interposta e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 na fração de 2/3 a todos os apelantes, redimensionando as penas de Alcindo da Silva Porto Neto para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, Emerson Silva dos Santos para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, ambos em regime aberto e com substituição das penas por restritivas de direitos; e Ana Lúcia Orrico da Costa para 05 (cinco) anos de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Mantido o perdimento do veículo Hyundai Creta, nos termos da fundamentação.